Tribunal: TCU
Processo: 003.552/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1465/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando da Marinha, cadastrados pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos quais se examinam concessões iniciais, reversão e alteração de pensão decorrentes do óbito de ex-militares, cujos benefícios foram instituídos com base nos proventos percebidos pelos respectivos instituidores na inatividade, bem como a regularidade da base de cálculo adotada para o pagamento aos beneficiários. Considerando que os Atos de Reversão 35181/2025 e de Concessão Inicial 35543/2025, 35815/2025 e 36620/2025 foram instruídos em conformidade com a legislação de regência, tendo como parâmetro os proventos percebidos pelos respectivos instituidores à época do óbito, e que as inconsistências neles identificadas não deram ensejo, no momento da apreciação, a pagamentos irregulares, circunstância que autoriza o registro com ressalva, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU; considerando que os referidos atos preservam o nexo jurídico entre o posto ou graduação do instituidor e o benefício deferido ao (s) respectivo (s) beneficiário (s), não se verificando afronta à jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de revisão da estrutura remuneratória já apreciada; considerando que o ato de alteração 40559/2025, embora formalmente regular e apto ao registro, apresenta inconsistência superveniente nos contracheques dos beneficiários, com pagamento em desacordo com a base de cálculo correspondente ao posto/graduação do instituidor, circunstância que impõe a expedição de determinação ao órgão de origem para a devida correção da folha, sem prejuízo do registro do ato; e considerando, por fim, que as providências propostas pela unidade técnica encontram respaldo nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e § 4o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de pensão militar, com as determinações e ressalvas a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.552/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra da Silva Soares (XXX.876.527-XX); Hailton Barbosa da Silva (XXX.236.644-XX); Iara Paula Abreu de Lima Moreira (XXX.475.597-XX); Janaina Paula de Lima Rodrigues (XXX.475.377-XX); Lindaura Mendes Barbosa (XXX.283.697-XX); Maria Petrucia Melo (XXX.050.775-XX); Rosangela Oliveira Batista (XXX.496.507-XX); Taina Dutra de Lima (XXX.681.567-XX) 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Registrar os atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando da Marinha, ressalvando que: 1.7.1. Ato 36620/2025 - Inicial - Helio Soares de Deus: a pensão militar instituída em favor de Maria Petrucia Melo e Alessandra da Silva Soares deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 35181/2025 - Reversão - Juventino Mendes Barbosa: a pensão militar revertida em favor de Lindaura Mendes Barbosa deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 35543/2025 - Inicial - Valdemiro Paula de Lima: a pensão militar instituída em favor de Taina Dutra de Lima, Iara Paula Abreu de Lima Moreira e Janaina Paula de Lima Rodrigues deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 35815/2025 - Inicial - Heraclio Barbosa Silva: a pensão militar instituída em favor de Hailton Barbosa da Silva deve permanecer sendo calculada com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.8. Registrar o Ato de Pensão Militar 40559/2025 - Alteração - Valdemiro Paula de Lima, do quadro de pessoal do Comando da Marinha, relativo à pensão instituída em favor de Rosangela Oliveira Batista, Janaina Paula de Lima Rodrigues, Iara Paula Abreu de Lima Moreira e Taina Dutra de Lima. 1.9. Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência apresentada no contracheque do beneficiário do Ato 40559/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Terceiro Sargento, conforme o disposto no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU no 353/2023.